Tribunal: STJ
Processo: 5246033-95.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225460 - RS(2025/0400065-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS ANDRE SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO KARASEK - RS127771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Os elementos descritos pelo Juízo singular para decretar a custódia
preventiva do recorrente denotam a real possibilidade de que, solto,
volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 71c23ec8-d1f0-4b14-9948-35547c2c940f

Documento eletrônico VDA54492360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 71c23ec8-d1f0-4b14-9948-35547c2c940f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225460 - RS (2025/0400065-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS ANDRE SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO KARASEK - RS127771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Os elementos descritos pelo Juízo singular para decretar a custódia
preventiva do recorrente denotam a real possibilidade de que, solto, volte
a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53999649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 587555db-8b89-4c7d-a7e5-01acc5dbadf4

interpõe agravo regimental contra
LUIS ANDRE SILVA DA SILVA
decisão de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus
e, por conseguinte, mantive a custódia preventiva que lhe foi decretada pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa reitera a sua compreensão de que não está evidenciada nenhuma
das hipóteses previstas no
do CPP e pondera que "A quantidade de droga é
art. 312
ínfima e não demonstra gravidade concreta" (fl. 98) e que "Fundamentação baseada
exclusivamente em 'informação policial' sobre tele-entrega é insuficiente" (fl. 98).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja revogada a
custódia preventiva.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo de origem decretou a prisão preventiva em decisão assim
fundamentada (fls. 15-16, destaquei):
Diante da análise dos requisitos e das hipóteses de decretação da
prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, entendo
que a mesma merece ser decretada, uma vez que, presente prova da
materialidade e indícios de autoria (“fumus comissi delicti”)
segundo se extrai dos autos.
Documento eletrônico VDA53999649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 587555db-8b89-4c7d-a7e5-01acc5dbadf4

A segregação cautelar do representado também se faz necessária
para a garantia da ordem pública (“periculum libertatis” do agente),
haja vista que, ao que tudo indica atuava como entregador de
.
droga (tele-entrega), consoante informação fornecida à Polícia
(fl. 31, evento
O flagrado possui diversos antecedentes policiais
1, OUT2), inclusive foi indiciado por homicídio recentemente
nos
autos
5007697-33.2025.8.21.0007
(fl.
3,
evento
3,
CERTANTCRIM1). Ademais a quantidade de droga apreendida
permite um enorme fracionamento das porções de crak.
Consoante recente decisão do Egrégio TJRS, embora o flagrado seja
primário e sem antecedentes, a gravidade do fato, a potencialidade
lesiva da droga apreendida e os indícios de atuação voltada à
traficância evidenciam risco à ordem pública e inviabilizam a
,
aplicação de medidas alternativas, conforme art. 282 §6o, do CPP.

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial
o
,
art. 312
risco de reiteração delitiva
em razão da
, havendo sido o acusado
existência de diversos antecedentes policiais
, bem como o
indiciado por homicídio recentemente
"haja vista
modus operandi,
que, ao que tudo indica atuava como entregador de droga (tele-
" (fl. 15, grifei).
entrega), consoante informação fornecida à Polícia
Assim, a despeito de o crime praticado não envolver violência ou grave
ameaça a pessoa, ficou devidamente explicitada na decisão constritiva
existência
a
de antecedentes criminais, com destaque para o fato de que o agravante atuar
.
como entregar de droga
Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a
, situação que, por si
aparente habitualidade da conduta
só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia
cautelar.
De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
Documento eletrônico VDA53999649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 587555db-8b89-4c7d-a7e5-01acc5dbadf4

periculosidade" (
, Rel. Ministro
,
RHC n. 108.629/MG
Antonio Saldanha Palheiro
6a T., DJe
.
11/6/2019)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora
da prisão preventiva do agravante. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas
cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do Código de Processo Penal).
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que deveria ser mantida inalterada a custódia preventiva do
recorrente.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53999649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 587555db-8b89-4c7d-a7e5-01acc5dbadf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.460 / RS
Número Registro: 2025/0400065-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50078385220258210007 52460339520258217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS ANDRE SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO KARASEK - RS127771
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS ANDRE SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JULIANO KARASEK - RS127771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54471824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 6feef532-c151-4255-9ffc-2b6d96ec017c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 6feef532-c151-4255-9ffc-2b6d96ec017c